Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722274-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO COLIN GILL APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO A apelada, GEAP Autogestão em Saúde, informa o falecimento do autor/apelante, Pedro Paulo Collin Gill, em 22/08/2024 (ID 63382430 e 63382431). Certidão de óbito juntada no ID 63922994. Nada a prover, por ora, quanto ao requerimento de extinção do processo (ID 63382430), considerando a legitimidade ativa dos herdeiros para ajuizar ou prosseguir com a ação indenizatória por danos morais (Súmula 642 do STJ). Intimem-se Mônica Fonseca Gill, CPF no 617.744.217-04, filha do falecido (ID 63922994, Pág. 2), e demais sucessores, para que, no prazo de 60 dias, manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação (CPC 110). Suspenda-se a tramitação dos presentes autos pelo prazo de 2 (dois) meses (CPC 313 I § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator